Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800214-59.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS GABRIEL FREITAS ALVAREZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800214-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
TANAELSON SOUZA DIAS
(OAB-PA Nº 30.654)

PACIENTE: LUCAS GABRIEL FREITAS ALVAREZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ART.
33 DA LEI Nº 11.343/2006
). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. IRREGULARIDADES DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE RECONHECIDO PELO MAGISTRAO DE PRIMEIRO GRAU. FLAGRANTE RELAXADO, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DO CAUTELAR SOB FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS . CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES.SÚMULA Nº 8 DO TJE-PA

. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº MIlton Augusto de Brito Nobree

Belém/PA, 8 de
fevereiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800214-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
TANAELSON SOUZA DIAS
(OAB-PA Nº 30.654)

PACIENTE: LUCAS GABRIEL FREITAS ALVAREZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor do nacional
LUCAS GABRIEL FREITAS ALVAREZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Únca de José Porfírio-PA
,
processo originário nº
0800111-09.2020.8.14.0005
,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal
.

Narra o impetrante que
por volta de 22:00 horas do dia 29 de novembro uma Guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de uma movimentação estranha numa residência, onde tal movimentação supostamente se tratava da comercialização de entorpecentes. Foi relatado ainda na denúncia que neste dia estava ocorrendo uma festa em um Bar chamado Borracha e que uma pessoa se deslocava constantemente até a residência e ao bar. A partir de tal denuncia a referida Guarnição da Policia Militar tomou a liberdade de “arrombar” a residência e adentrar na mesma. Ali de acordo com os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas em papelotes embalados somando o total de 80 (oitenta) papelotes embrulhados e que de feito a pesagem pela polícia civil todo o conteúdo possui aproximadamente cerca de 0,30 kg de uma substância análoga a pedra de crack.

Com as informações a polícia chegou até os moradores da residência onde se tratava de GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO e LUCAS GABRIEL FREITAS ALVAREZ.

Arguiu que no dia 30/11/2020 foi realizada audiência de custodia, oportunidade em que o magistrado de 1º grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo, sustenta que a aludida decisão foi totalmente contrária ao rito da audiência de custódia, uma vez que a fundamentação da prisão em flagrante foi tida como sendo ilegal, mas, mesmo assim, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente, levando em consideração a quantidade de entorpecentes apreendida e também a confissão do mesmo
.

Suscita ainda que a decisão é genérica, visto que não houve qualquer adequação do fato ou do paciente aos termos da decisão ou aos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Ressaltou por fim que o paciente ostenta diversos predicados favoráveis para que seja concedida a ordem de
habeas corpus
.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares
, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Em 20/12/2021 realizou-se a distribuição dos autos da ação mandamental, perante a Seção de Direito Penal, sob minha relatoria, ocasião que me reservei, para apreciar o pedido de liminar, após as informações prestadas pelo juízo coator (ID. 4329043).

A autoridade coatora (ID.

4358910) prestou as informações nos seguintes termos:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: o presente procedimento trata-se da infração penal com tipificação presente no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e de acordo com os fatos narrados no Inquérito por Flagrante nº 00140/2020.100059-6, foram indiciados no dia 30/11/2020 os nacionais Gabriel Rodrigues de Araújo e Lucas Gabriel Freitas Alvarez por fortes indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

b) Segundo o Autor de Prisão em Flagrante, Assim o delegado de polícia requereu a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva;

c) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: no dia 01/12/2020, às 12h10, foi realizada audiência de custódia, onde, após ouvidos dos indiciados, o promotor de justiça considerou que o auto de prisão em flagrante não possui nenhuma irregularidade que ensejasse na ilegalidade da medida constritiva, requerendo, assim, a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva. O magistrado na audiência de custódia entendeu que houve violação de domicílio por parte da polícia através de diligências para se chegar aos indiciados, assim, foi entendido que o fato narrado enseja nulidade da peça flagrancial, contudo, não há como se levar em conta que o fato de que o indiciado Lucas Gabriel confessou ser o detetor da droga apreendida, logo, tal irregularidade no flagrante citada acima não impede a análise do ilícito ora confessado. Assim a prisão em flagrante foi relaxada ao mesmo tempo que foi decretada de ofício a prisão preventiva de Lucas Gabriel Freitas Álvares para garantia da ordem pública;

d) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e sendo possível só conduta social e personalidade: acerca dos antecedentes criminais do indiciado Lucas Gabriel Freitas Alvarez em ato da audiência de custódia realizada no dia 01/12/2020 foi requerido que se oficiasse o Fórum criminal de Santana/AP para que encaminhe ao juízo a certidão de antecedentes criminais do custodiado e, até a presente data não houve resposta daquele juízo;

e) Não há registro de antecedentes criminais nos autos, não há informações suficientes para valorar conduta social também não é elementos probatórios para análise da personalidade do agente;

f) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: a prisão preventiva foi decretada no dia 01/12/2020, assim ainda não houve reexame da medida constritiva nos termos do artigo 316 parágrafo único do CPP;

g) Indicação da fase em que se encontra o procedimento e juntada quando indispensável de cópias dos documentos processuais, tais como, denúncia, prisão preventiva, certidões etc.: O processo foi encaminhado ao Ministério Público para análise do resultado em 17/12/2020.

Em 20/12/2021 deneguei a liminar (id. 4360179) e determinei encaminhamento dos autos à procuradoria de justiça.

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se (ID.
4407162
) pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a denego.

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento

o constrangimento ilegal do paciente em razão da decisão do juízo
a quo
que embora tenha reconhecido a ilegalidade de sua prisão em flagrante, em razão da invasão domiciliar, sem mandado judicial, entretanto, decretou a sua prisão preventiva, em audiência de custódia, sob fundamento genérico, em razão da quantidade de entorpecente apreendida, bem como pela sua confissão em audiência,
aliado
ainda
ao fato
do paciente
ser
possuidor das condições pessoais favoráveis
.

Em que pese o requerente se contrapor acerca da ilegalidade dos autos de prisão em flagrante, tecendo argumentos que conduziriam a sua nulidade, referida tese já fora inclusive acolhida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio quando entendeu a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no ato da prisão em flagrante, conforme trecho da decisão
in verbis
:

“
(...) Analisando detidamente o caderno processual, percebe-se que a opera
çã
o policial teve in
í
cio em raz
ã
o de uma den
ú
ncia an
ô
nima, apontando que no mencionado im
ó
vel estaria havendo a venda de drogas, com intenso movimento de usu
á
rios. A a
çã
o dos policiais se deu inicialmente junto ao im
ó
vel enquanto estava desabitado, momento em que relataram terem encontrado a droga apreendida nos autos. Ap
ó
s a apreens
ã
o, impeliram dilig
ê
ncias, impeliram dilig
ê
ncias para localizar os ocupantes daquela casa, oportunidade em que os 02 (dois) flagranteados foram detidos e conduzidos
à
autoridade policial. Entendo que
à
luz dos fatos narrados, o flagrante n
ã
o se deu de forma prevista em lei, vez que n
ã
o
é
poss
í
vel afirmar com precis
ã
o a regularidade do procedimento, havendo t
ã
o somente a vers
ã
o policial a endossar a exist
ê
ncia do crime. Ademais, houve em tese, a viola
çã
o do domic
í
lio, fato que traz nulidade
à
pe
ç
a flagrancial, embora tenha havido a efetiva apreens
ã
o de material entorpecente. O encontro fortuito da droga, por si s
ó
n
ã
o
é
suficiente para garantir a regularidade do feito. Por outro lado, a irregularidade do flagrante, n
ã
o impede
à
an
á
lise do il
í
cito confessado pelo requerido LUCAS GABRIEL, que afirmou categoricamente, em seu depoimento policial, ser o verdadeiro detentor da droga apreendida. A pris
ã
o de Lucas Gabriel se torna necess
á
ria, considerando a extrema gravidade do fato confessado e da grande quantidade de material entorpecente apreendido, o que de longe afasta a alega
çã
o de posse para consumo pr
ó
prio, caracterizando em tese, a efetiva trafic
â
ncia prevista no art. 33 da Lei de Drogas. Ante o exposto, relaxo o flagrante lavrado em face dos custodiados, contudo, de of
í
cio, decreto a pris
ã
o preventiva de LUCAS GABRIEL FREITAS DE ALVAREZ, a bem da garantia da ordem p
ú
blica. (...)
”

Conforme bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID.4407162), embora tenha havido o reconhecimento da irregularidade dos autos de prisão em flagrante, ocasionando o seu relaxamento, pelo juízo de primeiro grau, “
por
outro lado, não há como se olvidar que o paciente confessou ser o detentor da droga apreendida, logo, tal irregularidade no flagrante não impede a análise do ilícito ora confessado, eis que está em jogo a garantia da ordem pública e o
jus puniendi
estatal
”
.

Desta feita, cuidou o digno magistrado em analisar os pressupostos inerentes à prisão preventiva, demonstrando a imprescindibilidade da medida de constrição tomada, em razão da gravidade do delito em discussão.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON

NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Ademais, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça, eventual ilegalidade da prisão em flagrante já resta superada tendo em vista o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do paciente, sendo remansosa a jurisprudência acerca do tema, vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONVERSAO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. ILEGALIDADE SANADA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PARTE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
As possíveis irregularidades ocorridas na prisão do paciente pela ausência de flagrante e de mandado de busca e apreensão são sanadas com o decreto de prisão preventiva, em razão da presença de circunstância autorizadoras constantes no artigo 312 do CPP
.

2. A tentativa de influenciar as testemunhas, por parte do agente, justificam a decretação da custódia cautelar. 3. Ordem denegada.(TJ-PI - HC: 00044230620158180000 PI 201500010044237, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 02/09/2015, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 23/09/2015)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. 1
. Da leitura do Auto de Prisão em Flagrante não se infere tenha havido qualquer mácula ou irregularidade formal que ensejasse a sua nulidade e o consequente relaxamento da prisão; ao contrário, verifica-se que a autoridade policial que conduziu o ato cumpriu os requisitos exigidos no art. 304 do CPP. 2. Ademais,
eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PROVAS
decreto de prisão preventiva
DA MATERIALIDADE E

INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA. RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes, uma vez que o paciente foi reconhecido pelas vítimas. 2. A análise acerca da alegada ausência de provas suficientes quanto à participação do paciente no crime é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 3. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social dos agentes envolvidos, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. PRISÃO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA LEI 12.403/2011. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO CORPORAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. Inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a aplicação das referidas medidas não se mostraria adequada e suficiente diante da gravidade do delito pelo qual é acusado, dadas as circunstâncias em que cometido. 2. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 276909 SP 2013/0299657-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2013)
.

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

No que se refere
à
cust
ó
dia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exce
çã
o, j
á
que, por meio desta medida, priva-se o r
é
u de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenat
ó
rio definitivo, consubstanciado na senten
ç
a transitada em julgado.

É
por isso que tal medida constritiva s
ó
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem p
ú
blica, a instru
çã
o criminal ou a aplica
çã
o da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do C
ó
digo de Processo Penal.

H
á
de se ressaltar que a

pris
ã
o preventiva,
portanto, enquanto medida de natureza cautelar, n
ã
o pode ser utilizada como instrumento de puni
çã
o antecipada do indiciado ou do r
é
u, nem permite complementa
çã
o de sua fundamenta
çã
o pelas inst
â
ncias superiores.

Neste sentido, cito o seguinte precedente do col. Pret
ó
rio Excelso:

"EMENTA:
“
HABEAS CORPUS
”
- PRIS
Ã
O CAUTELAR - FALTA DE ADEQUADA FUNDAMENTA
ÇÃ
O - CAR
Á
TER EXTRAORDIN
Á
RIO DA PRIVA
ÇÃ
O CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZA
ÇÃ
O, PELO MAGISTRADO, NO DECRETO DE PRIS
Ã
O PREVENTIVA, DE CRIT
É
RIOS INCOMPAT
Í
VEIS COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO) - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICA
ÇÃ
O CONCRETA DE RAZ
Õ
ES DE NECESSIDADE SUBJACENTES
À
UTILIZA
ÇÃ
O, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDIN
Á
RIA - SITUA
ÇÃ
O EXCEPCIONAL N
Ã
O VERIFICADA NA ESP
É
CIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - IRRELEV
Â
NCIA, PARA EFEITO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECIS
Ã
O QUE DECRETA A PRIS
Ã
O CAUTELAR, DE EVENTUAL REFOR
Ç
O DE ARGUMENTA
ÇÃ
O ACRESCENTADO PELAS INST
Â
NCIAS SUPERIORES - PRECEDENTES -
“
HABEAS CORPUS
”
DEFERIDO. PRIS
Ã
O CAUTELAR - CAR
Á
TER EXCEPCIONAL. - A priva
çã
o cautelar da liberdade individual - cuja decreta
çã
o resulta poss
í
vel em virtude de expressa cl
á
usula inscrita no pr
ó
prio texto da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica (CF, art. 5
º
, LXI), n
ã
o conflitando, por isso mesmo, com a presun
çã
o constitucional de inoc
ê
ncia (CF, art. 5
º
, LVII) - reveste-se de car
á
ter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal raz
ã
o, em situa
çõ
es de absoluta e real necessidade. A pris
ã
o processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jur
í
dico, imp
õ
e - al
é
m da satisfa
çã
o dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da exist
ê
ncia material do crime e ind
í
cio suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base emp
í
rica id
ô
nea, raz
õ
es justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordin
á
ria medida cautelar de priva
çã
o da liberdade do indiciado ou do r
é
u. Doutrina. Precedentes. A PRIS
Ã
O PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - N
Ã
O PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNI
ÇÃ
O ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO R
É
U. - A pris
ã
o cautelar n
ã
o pode - nem deve - ser utilizada, pelo Poder P
ú
blico, como instrumento de puni
çã
o antecipada daquele a quem se imputou a pr
á
tica do delito, pois, no sistema jur
í
dico brasileiro, fundado em bases democr
á
ticas, prevalece o princ
í
pio da liberdade, incompat
í
vel com puni
çõ
es sem processo e inconcili
á
vel com condena
çõ
es sem defesa pr
é
via. A pris
ã
o cautelar - que n
ã
o deve ser confundida com a pris
ã
o penal - n
ã
o objetiva infligir puni
çã
o
à
quele que sofre a sua decreta
çã
o, mas destina-se, considerada a fun
çã
o cautelar que lhe
é
inerente, a atuar em benef
í
cio da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DO REFOR
Ç
O DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O, PELAS INST
Â
NCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRIS
Ã
O CAUTELAR. A legalidade da decis
ã
o que decreta a pris
ã
o cautelar ou que denega liberdade provis
ó
ria dever
á
ser aferida em fun
çã
o dos fundamentos que lhe d
ã
o suporte, e n
ã
o em face de eventual refor
ç
o advindo de julgamentos emanados das inst
â
ncias judici
á
rias superiores. Precedentes. A motiva
çã
o h
á
de ser pr
ó
pria, inerente e contempor
â
nea
à
decis
ã
o que decreta (ou que mant
é
m) o ato excepcional de priva
çã
o cautelar da liberdade, pois a aus
ê
ncia ou a defici
ê
ncia de fundamenta
çã
o n
ã
o podem ser supridas
“
a posteriori
”
. A PRESUN
ÇÃ
O CONSTITUCIONAL DE INOC
Ê
NCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA N
Ã
O SOFREU CONDENA
ÇÃ
O PENAL IRRECORR
Í
VEL. - A prerrogativa jur
í
dica da liberdade - que possui extra
çã
o constitucional (CF, art. 5
º
, LXI e LXV) - n
ã
o pode ser ofendida por interpreta
çõ
es doutrin
á
rias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de conte
ú
do autorit
á
rio, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constitui
çã
o da Rep
ú
blica, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta pr
á
tica de crime hediondo, e at
é
que sobrevenha senten
ç
a penal condenat
ó
ria irrecorr
í
vel, n
ã
o se revela poss
í
vel - por efeito de insuper
á
vel veda
çã
o constitucional (CF, art. 5
º
, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ningu
é
m, absolutamente ningu
é
m, pode ser tratado como culpado, qualquer que seja o il
í
cito penal cuja pr
á
tica lhe tenha sido atribu
í
da, sem que exista, a esse respeito, decis
ã
o judicial condenat
ó
ria transitada em julgado. O princ
í
pio constitucional do estado de inoc
ê
ncia, tal como delineado em nosso sistema jur
í
dico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder P
ú
blico de agir e de se comportar, em rela
çã
o ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao r
é
u, como se estes j
á
houvessem sido condenados, definitivamente, por senten
ç
a do Poder Judici
á
rio. Precedentes" (HC 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

Tal advert
ê
ncia, contudo, n
ã
o se aplica ao caso em exame, eis que
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extra
í
dos dos autos
, notadamente por se tratar, em tese, de crime de tr
á
fico de entorpecentes
, os motivos utilizados pelo ju
í
zo
a quo,
para a segrega
çã
o da liberdade,

est
ã
o adequados aos fatos narrados e confessado pelo pr
ó
prio paciente, bem o contr
á
rio do que tentou transparecer o impetrante em sua narrativa.

Observa-se que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar
,
nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“ (...
) outro lado, a irregularidade do flagrante, n
ã
o impede
à
an
á
lise do il
í
cito confessado pelo requerido LUCAS GABRIEL, que afirmou categoricamente, em seu depoimento policial, ser o verdadeiro detentor da droga apreendida. A pris
ã
o de Lucas Gabriel se torna necess
á
ria, considerando a extrema gravidade do fato confessado e da grande quantidade de material entorpecente apreendido, o que de longe afasta a alega
çã
o de posse para consumo pr
ó
prio, caracterizando em tese, a efetiva trafic
â
ncia prevista no art. 33 da Lei de Drogas. Ante o exposto, relaxo o flagrante lavrado em face dos custodiados, contudo, de of
í
cio, decreto a pris
ã
o preventiva de LUCAS GABRIEL FREITAS DE ALVAREZ, a bem da garantia da ordem p
ú
blica. (...)
”

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter
confessado ser proprietário da droga apreensida 80 (oitenta)
papelotes de substância entorpecente análoga a pedra de “crack”
, droga com auto poder viciante
,

e
, denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva
do
paciente

LUCAS GABRIEL FREITAS DE ALVAREZ
,
diante da gravidade de conduta,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
a quantidade de
entorpecente
s
apreendido
s, denotam
que o
mesmo
fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis. 2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 3. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante, no dia 26/07/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, porque transportava grande quantidade de maconha entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, que por si demonstra a perniciosidade social da ação. 4. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Friso que a tese de que o Réu faz jus à benesse porque possui dois filhos de sete e nove anos de idade que necessitam de seus cuidados não foi suscitada, tampouco apreciada pela Corte a quo no acórdão recorrido, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar sobre o alegado, sob pena de supressão de instância. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 6. Recurso desprovido. (RHC 134.898/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ? STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça ? STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido ? 63,956 kg de maconha ?, bem como pelas circunstâncias do crime, considerando a localização de elevada quantia em dinheiro trocado e anotações referentes à comercialização de drogas revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminação pela doença. 8. O pleito relativo à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegada necessidade de tratamento médico que não poderia ser oferecido pelo estabelecimento prisional, não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 9 . Habeas corpus não conhecido. (HC 605.110/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por fim, n
o que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
,
pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É
como voto.

Belém/PA, 8 de
fevereiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2021